Tribunal: TJPA
Processo: 0000912-49.2012.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000912-49.2012.8.14.0086
APELANTE: VIRGINIA DE CARVALHO GOUVEA, MARIA DE NAZARE GOUVEA DA FONSECA, TEREZINHA GOUVEA GOMES, CONCILIA DA SAUDE SILVA GOUVEA, SULIVAN DE CARVALHO GOUVEA, CARLOS ALBERTO DE CARVALHO GOUVEA, JOSE DE CARVALHO GOUVEA, HERMENGGILDA GOUVEA BERNARDINO

APELADO: AURELIO DA SILVA GOUVEA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR FUNGIBILIDADE, FACE A NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÉRITO: PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (ART. 550, CPC E SS.) PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DO QUE DISPÕE O §5° DO ART. 550, CPC, COM A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS – RETORNO DOS AUTOS AO MM. JUÍZO AD QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação convertida em Agravo de Instrumento em Ação de Prestação de Contas:

2.

O presente recurso deve ser recebido como Agravo de Instrumento, considerando, pois, que, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (março de 2016), a decisão proferida na primeira fase da Ação de Prestação de Contas não ostenta sentença, mas sim decisão interlocutória.

3.

Com efeito, observando que o mote do Novo Código de Processo Civil é privilegiar o conhecimento do mérito, bem como que os recursos de apelação e de agravo de instrumento possuem agora o mesmo prazo de interposição, viável a aplicação do princípio da fungibilidade e conhecimento de um pelo outro, analisando a matéria devolvida ao Tribunal ainda que na forma de apelação, mormente pelo fato de seu ajuizamento ter ocorrido ainda na vigência do CPC de 1973 e a decisão atacada ter sido prolatada já na vigência da Novel Legislação, ocorrendo, portanto, dúvida objetiva capaz de afastar o erro grosseiro, mormente à vista da interposição do recurso em 08/06/2018 (ID 4562067)

4.

DO MÉRITO

5.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma parcial da decisão para cumprimento do que dispõe o §5° do art. 550 do Código de Processo Civil.

6.

A questão principal versa acerca do pedido de prestação de contas dos valores recebidos pelo requerido, ora apelado, permaneceu como mandatário de sua mãe.

7.

A ação de exigir contas, antiga prestação de contas, tem sua pertinência na hipótese de administração de bens ou interesses alheios, a partir de vínculo legal ou negocial.

8.

In casu
a presente ação fora ajuizada pelos demais irmãos em face daquele que administrava/recebia os valores auferidos por sua genitora, Senhora Maria da Silva Gouvea, falecida em 15/10/2011 (ID 4561993), a qual recebia proventos de aposentadoria em nome próprio junto ao IPASEP e pensão paga pelo IGEPREV deixada por seu cônjuge falecido em 08/11/1975, na qualidade de mandatário, conforme a Procuração Pública ID 4561993, tendo a ação sido julgada procedente. Questão dirimida à luz do que dispõe o art. 550, §5° do Código de Processo Civil.

9.

Na hipótese dos autos, restou procedente o pedido de prestação de contas, havendo breve ilação do MM. Juízo ad quo acerca da ausência de indícios de ilegalidade na administração dos valores.

10.

Ocorre que, conforme o dispositivo legal acima transcrito, ao julgar procedente o pedido de prestação de contas, o requerido deverá prestá-las no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas apresentadas pela parte autora, ensejando a continuação do procedimento, com a apuração dos valores e débitos em procedimento bifásico, onde se aferirá o mérito das contas em si, tal qual ocorre, mutatis mutandis, com a Recuperação Judicial.

11.

Recurso conhecido e provido com a reforma da decisão atacada, em parte, no sentido de determinar a intimação do apelado para que preste contas, nos termos do §5° do art. 550 do Código de Processo Civil, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como apelantes
VIRGINIA DE CARVALHO GOUVEA
e apelado
AURELIO DA SILVA GOUVEA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 16 de março de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
VIRGINIA DE CARVALHO GOUVEA E OUTROS

inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Juruti que, nos autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada por si em face de
AURÉLIO DA SILVA GOUVEA
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Os ora apelantes ajuizaram a ação acima mencionada, afirmando que são irmãos do requerido, o qual, a partir do ano de 2011, tornou-se mandatária de sua genitora, Senhora Maria Silva Gouvea, com o escopo de recebimento da aposentadoria desta e da pensão deixada por seu falecido pai.

Acrescentaram que os referidos valores eram creditados na conta do mandatário, o qual os transferia para contas pessoais, das quais usufruía sem prestar contas dos gastos efetivados em favor da genitora, ora falecida.

Considerando ausentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário do requerido (ID
4561998
).

O feito seguiu em tramitação até a prolatação da sentença (ID
4562011
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, determinando que o requerido preste contas dos valores recebidos em nome de sua mãe.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Os autores apresentaram dois Embargos de Declaração (ID
4562013 e 4562065
), que restaram rejeitados (ID
4562014 e 4562066
).

Inconformados, Virgínia de Carvalho Gouvea e outros interpuseram recurso de Apelação (ID
4562067
).

Aduzem que a sentença atacada merece parcial reforma, ressaltando que o entendimento exarado pelo MM. Juízo ad quo de ausência de indícios de que o requerido tenha se locupletado dos valores recebidos em nome de sua falecida mãe deve ser interpretado à luz do §5º do art. 550 do Código de Processo Civil, que determina a condenação à prestação de contas em 15 (quinze) dias, com a ressalva de que, ultrapassado este prazo, fica o requerido impedido de impugnar os cálculos dos requerentes.

Acrescentam que a ação de prestação de contas possui procedimento bifásico: na primeira há o reconhecimento do dever de prestar contas e, na segunda, a efetiva prestação das contas, conforme o §5° do art. 550 do Código de Processo Civil, sendo defeso ao Juízo aduzir quanto à não ocorrência de ato ilícito sem a realização da segunda fase.

Afirmam que o requerido é pescador e aufere salário mínimo, sendo pouco crível que sustente sua família e possua construa edificações como fez nos últimos cinco anos, salientando que apresentou embargos de declaração, visando a correção da omissão e da obscuridade quanto à não efetivação da segunda fase, com o deferimento de diligências junto ao Banco do Brasil, Banpará, Banco da Amazônia, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal para que prestem as informações requeridas desde a peça inicial.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
4562069.

Os autos foram digitalizados e migrados ao Sistema PJE (ID
4562071
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito;

Instada a se manifestar (ID
4577852
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
4616421
).

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal e, assim, são analisados os atos processuais à luz da Legislação Processual Civil vigente à época de sua prática, com a ressalva de ter a sentença atacada sido prolatada já na vigência da atual legislação processual (29/08/2016 – ID 4562011).

PREÂMBULO

De início, consigna-se que este recurso deve ser recebido como Agravo de Instrumento, considerando, pois, que, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (março de 2016), a decisão proferida na primeira fase da Ação de Prestação de Contas não ostenta sentença, mas sim decisão interlocutória, conforme ensina a doutrina:

Decisão da primeira fase. Tem natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim ao processo ou a uma de suas fases (art. 203, § 2º, CPC). Por isso, comporta recurso por meio de agravo de instrumento (art. 1.015,II, CPC). Tem por objeto declarar existente ou inexistente o dever de prestar contas”. (MARINONI, LUIZ GUILHERME; MITIDIERO, DANIEL, Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 597)

Com efeito, observando que o mote do Novo Código de Processo Civil é privilegiar o conhecimento do mérito, bem como que os recursos de apelação e de agravo de instrumento possuem agora o mesmo prazo de interposição, viável a aplicação do princípio da fungibilidade e conhecimento de um pelo outro, analisando a matéria devolvida ao Tribunal ainda que na forma de apelação, mormente pelo fato de seu ajuizamento ter ocorrido ainda na vigência do CPC de 1973 e a decisão atacada ter sido prolatada já na vigência da Novel Legislação, ocorrendo, portanto, dúvida objetiva capaz de afastar o erro grosseiro, mormente à vista da interposição do recurso em 08/06/2018 (ID 4562067), senão, vejamos:

PRESTAÇÃO DE EXIGIR CONTAS (antiga ação de prestação de contas). Sentença de procedência. Primeira fase. Art. 550, § 5º, do NCPC que trata genericamente como decisão a que julgou o dever de prestar contas. Aplicação do princípio da fungibilidade.
Recurso recebido como agravo de instrumento, nos termos do art.

1.015, II, do referido diploma legal.
"O Banco tem a obrigação de prestar contas ao correntista com o qual mantém contrato de abertura de crédito com desconto de títulos, não bastando fornecer extratos que não explicam os lançamentos feitos unilateralmente". Inicial que preenche os requisitos legais, discriminando adequadamente os lançamentos que pretende ver esclarecidos. Honorários advocatícios devidos. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2012218-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de Registro: 12/06/2018)

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO DE ENCERRAMENTO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – LIMITAÇÃO DO OBJETO – RECURSO CABÍVEL – FUNGIBILIDADE 1 –
Ação de exigir contas (antiga ação de prestação de contas). Art. 550, § 5º, do NCPC que trata genericamente como decisão a que julgou o dever de prestar contas. Decisão de procedência da primeira fase. Recurso cabível que é o de agravo de instrumento, não se tratando mais de sentença, como previa o CPC/73. Aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso recebido como agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do referido diploma legal.
Primazia do conhecimento do mérito; 2 – Antiga síndica e empresa administradora do condomínio que têm o dever legal de prestar contas de suas atividades no período em que atuaram pelo condomínio em questão. Primeira fase da prestação de contas que não se presta a debater questões pessoais entre as partes ou discutir eventuais indenizações, tendo por objeto apenas e tão somente a apuração do dever de prestar contas. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10033308520188260477 SP 1003330-85.2018.8.26.0477, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/06/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2019)

MANDATO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Preliminares rejeitadas –
Recurso cabível contra a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é o agravo de instrumento (art. 550, § 5º, c/c 1015, II, ambos do CPC/15)– Dúvida objetiva – Aplicação do princípio da fungibilidade - Obrigação legal entre mandante e mandatário – Reconhecimento – Alegações defensivas que não tem o condão de isentar o mandatário da obrigação
– (art. 668 do CC c/c art. 550 do CPC/15)– Ação procedente – Recurso desprovido. (TJ-SP 11296358620158260100 SP 1129635-86.2015.8.26.0100, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 23/10/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2017)

(Grifos nossos)

Assim, o recebo o presente recurso como Agravo de Instrumento, passando à análise da questão recursal controversa.

PRELIMINAR

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma parcial da decisão para cumprimento do que dispõe o §5° do art. 550 do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na análise das questões recursais:

A questão principal versa acerca do pedido de prestação de contas dos valores recebidos pelo requerido, ora apelado, permaneceu como mandatário de sua mãe.

Consta das razões deduzidas que a decisão atacada merece parcial reforma, ressaltando que o entendimento exarado pelo MM. Juízo ad quo de ausência de indícios de que o requerido tenha se locupletado dos valores recebidos em nome de sua falecida mãe deve ser interpretado à luz do §5º do art. 550 do Código de Processo Civil, que determina a condenação à prestação de contas em 15 (quinze) dias, com a ressalva de que, ultrapassado este prazo, fica o requerido impedido de impugnar os cálculos dos requerentes.

Acrescentam os recorrentes que a ação de prestação de contas possui procedimento bifásico, sendo defeso ao Juízo aduzir quanto à não ocorrência de ato ilícito sem a realização da segunda fase, bem como que as condições financeiras do requerido não lhe permitiriam ostentar o patrimônio que atualmente possui, o que faz erigir o deferimento de diligências junto ao Banco do Brasil, Banpará, Banco da Amazônia, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal para que prestem as informações requeridas desde a peça inicial.

Como é cediço, a ação de exigir contas, antiga prestação de contas, tem sua pertinência na hipótese de administração de bens ou interesses alheios, a partir de vínculo legal ou negocial, como ensina a doutrina:

"Entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses alheios e credor delas aquele em favor de quem a administração se deu. O interessado na ação de prestação de contas é a parte que não saiba em quanto importa seu crédito ou débito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro." (NERY, Nelson. Curso de Direito Comercial, Direito de Empresa - Vol.2: Direito de Empresa. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.465.)

In casu
a presente ação fora ajuizada pelos demais irmãos em face daquele que administrava/recebia os valores auferidos por sua genitora, Senhora Maria da Silva Gouvea, falecida em 15/10/2011 (ID 4561993), a qual recebia proventos de aposentadoria em nome próprio junto ao IPASEP e pensão paga pelo IGEPREV deixada por seu cônjuge falecido em 08/11/1975, na qualidade de mandatário, conforme a Procuração Pública ID 4561993, tendo a ação sido julgada procedente, com a seguinte fundamentação (ID 4562011):

(...)

MÉRITO

Compulsando os autos vislumbro que as contas estão no caderno processual, tendo sido apresentadas pelo requerido e pelos órgãos estatais, após intervenção judicial.

Inicialmente, oportuno considerar que estamos diante de um processo em que estão envolvidos irmãos, ou seja, trata-se de um processo familiar. Cabe ressaltar que a maioria dos autores, conforme descrito na exordial, residia em outro Estado da Federação, ficando o requerido com o encargo de cuidar e zelar pelo patrimônio da mãe dos autores.

A priori o requerido justificou os gastos com a genitora, que era pessoa idosa e enferma. Todavia os requerentes não concordaram com as contas apresentadas pelo demandado.

Em verdade, vislumbra-se que muitos dos autores, quiçá pelo fato de morarem longe, não tinham um convívio muito estreito com a genitora, visto que vinham para esta cidade cerca de duas vezes por ano, conforme declarado na audiência de instrução e julgamento, fls.131/132. Que os autores vinha cerca de duas vezes por ano a Juruti (sic).

Aduziram, também que sua mãe não tinha um plano de saúde digno, nem um tratamento adequado, sem, todavia, nada terem feito enquanto a genitora estava viva, visto que não notícias de qualquer boletim de ocorrências, atendimento no Ministério Público ou ação judicial. Qualquer um dos filhos poderia ter movido uma ação de interdição em face de sua genitora, aduzindo todos os problemas praticados pela conduta do requerido. Porém nada fizeram.

Preferiram deixar ocorrer o falecimento da genitora para ingressarem com a ação judicial pedindo a prestação de contas dos valores gastos a tomarem medidas enérgicas enquanto a mãe ainda era viva.

Quanto aos valores existentes nos autos em tese apresentam um montante considerável.

Porém se deve considerar que um idoso tem custos e mesmo que o requerido não tenha empregado o zelo adequado com o dinheiro da genitora há custos de manutenção de uma pessoa. Há também que se considerar todo o tempo dispendido para os cuidados, pois nenhum dos autores assumiu o cuidado da mãe.

Pertinente frisar, ainda, que o requerido não é pessoa abastada.

Os autores também não trouxeram qualquer prova que pudesse demonstrar um locupletamento ilícito do requerido.

Pelo contrário, ao ser inquirido o réu assim se manifestou:(...) Que é pescador. Que aufere como renda um salário-mínimo. Que possui um veículo Opala 1982, o qual sua mãe ajudou a comprar. Que nos últimos 15 anos fez um muro no seu terreno. Que não está efetuando nenhuma outra construção.

Assim sendo, pode até ser que o requerido não tenha gerido bem os recursos da genitora, porém não se pode concluir que o mesmo tenha auferido vantagem pecuniária, visto que nitidamente demonstra ser pessoa de parcos recursos financeiros.

Deve-se frisar que o requerido praticou condutas que não evidenciam uma transparência límpida, quando informou que fez depósitos, de recursos de sua genitora, em sua própria conta bancária, situação que pode comprovar uma má gestão financeira dos recursos.

Pertinente compilar o depoimento apresentado pelo réu: Que a partir do ano de 2000 sua mãe passou a receber pensão de seu pai. Que construiu casa de alvenaria para sua mãe, que a construção foi feita com dinheiro de sua mãe, seu e de seu trabalho. Que seus irmãos passavam muito tempo sem vir a juruti. Que sua mãe chegou anão reconhecer uns. Que seus irmãos nunca ajudaram no sustento da mãe. Que nunca foi pedido que fosse prestado conta. Que nunca qualquer irmão reclamou de qualquer situação. Que nunca qualquer dos filhos de propuseram a cuidar da genitora. Que o dinheiro ficou na conta em virtude de sempre sacar uma quantia e deixar outro valor na conta. Que sua mãe passou a morar com o requerido uns 07 anos. Que nunca alugou a casa de sua mãe. Que nesse período construiu sua casa. Que sua casa foi construída no período que o requerido foi procurador da mãe dos requeridos. (sic) A testemunha que prestou depoimento em juízo também foi enfática em seu depoimento, informando que não sabia que a genitora das partes possuía outro filho além do senhor Aurélio, pois nunca visualizou outros filhos com a mãe. Em seguida, passou a ouvir a testemunha do requerido MARIA DA SAUDE DE SOUSA,RG. nº. 2669471 SSP/PA, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Pereira da Costa, s/nº, Santa Rita, nesta cidade de Juruti/PA. Testemunha advertida e compromissada na forma da lei. AO MM. Juiz, as perguntas respondeu: Que sempre viu o requerido levar sua mãe para o hospital quando ela adoecia. Que tratava sua mãe muito bem. Que a falecida sempre falava que era bem tratada pelo seu filho. AO ADVOGADO DE DEFESA, as perguntas respondeu: Que nunca pensou que a senhora Maria, genitora dos autores, tivesse outros filhos além do senhor AURÉLIO, pois nunca visualizou os mesmos. DADA A PALAVRAAO ADVOGADO DOS REQUENTES, as perguntas respondeu: Que quando conheceu dona Maria a mesma morava na casa própria com seu AURÉLIO. (sic)

Sendo assim, não se pode levar em conta somente o valor percebido para se concluir que ocorreram ilegalidades na utilização dos mesmos. Uma senhora de idade avançada demanda gastos e, frise-se, nos autos não existem elementos que autorizem qualquer ilação de que o réu tenha se locupletado indevidamente. Quiçá pode ter ocorrido uma má gestão dos recursos, fato que poderia ter sido coibido pelos irmãos, caso tivessem sido diligentes. Sendo assim, entendo que as contas foram prestadas, seja pela apresentação pelo próprio requerido, seja por determinação judicial, fazendo jus, os autores apenas à HERANÇA da falecida, a qual deve ser manejada em pedido próprio.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de prestação de contas pelos fatos e fundamentos expostos anteriormente.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

(Grifo nosso)

Dispõe o art. 550, §5° do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

§ 5º
A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

(Grifo nosso)

Na hipótese dos autos, restou procedente o pedido de prestação de contas, havendo breve ilação do MM. Juízo ad quo acerca da ausência de indícios de ilegalidade na administração dos valores.

Ocorre que, conforme o dispositivo legal acima transcrito, ao julgar procedente o pedido de prestação de contas, o requerido deverá prestá-las no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas apresentadas pela parte autora, ensejando a continuação do procedimento, com a apuração dos valores e débitos em procedimento bifásico, onde se aferirá o mérito das contas em si, tal qual ocorre, mutatis mutandis, com a Recuperação Judicial.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE JULGADA PROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. NECESSÁRIO O PROSSEGUIMENTO DA SEGUNDA FASE NOS AUTOS PRINCIPAIS, NOS TERMOS DO ART. 550, § 5º, DO CPC/2015. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO DECLARADA. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO EM PARTE. 1.-
Não obstante a vigência do CPC/2015 após a sentença de primeira fase, a ação de prestação de contas continua composta por duas fases: na primeira, decide-se apenas sobre o dever de prestar contas, ao passo que o mérito das contas será aferido na segunda fase. Apenas depois da apuração das contas, na forma do art. 552 do CPC/2015, é que a parte vencedora poderá, caso seja apurado saldo em seu favor, propor cumprimento de sentença de forma independente por peticionamento eletrônico, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (NSCGJ)
. 2.- Nula a decisão agravada que, ao determinar a exibição dos documentos, ordena as medidas de apoio previstas no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, sem justificar sua necessidade. 3.- Necessária a anulação do processo principal a partir da decisão que, inapropriadamente, determinou peticionamento eletrônico de cumprimento de sentença eletrônico, prosseguindo-se regularmente com a segunda fase da ação de prestação de contas naqueles autos.

(TJ-SP 20461342720188260000 SP 2046134-27.2018.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 19/04/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão que julgou a primeira fase da ação de prestação de contas possui natureza de decisão interlocutória de mérito e deve ser atacada por agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, II, do Novo CPC. 2. Os sócios têm o direito de exigir a prestação de contas e o administrador o dever de prestá-las (CC, art. 1.020). 3. A pessoa jurídica detém legitimidade para intentar ação de exigir contas em desfavor da sócia administradora, uma vez que é titular do bem gerido e cabe aos administradores da sociedade empresária justificar suas contas e gestão. 4.
Nos termos do art. 550, § 5º do CPC, a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AI: 10000180973794001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 06/02/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2019)

(Grifos nossos)

Assim, não sobejam dúvidas quanto à necessidade de reforma parcial da decisão atacada, conforme a fundamentação acima exarada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão atacada, em parte, no sentido de determinar a intimação do apelado para que preste contas, nos termos do §5° do art. 550 do Código de Processo Civil, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento.

É como voto.

Belém, 23/03/2021